Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DA DEFESA. NULIDADE DA PROVA JUNTADA APÓS A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 231 DO CPP. REJEITADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS.
I - Embora o relatório policial tenha sido juntado ao processo pelo Ministério Público somente na ocasião da apresentação das razões da apelação, no processo penal deve-se prestigiar o princípio da verdade real, razão pela qual o art. 231 do CPP permite que as partes apresentem documentos em qualquer fase do processo, inclusive recursal, desde que não evidenciado o propósito de ocultação e a parte contrária tenha oportunidade de se manifestar, como ocorreu nos autos, não se vislumbrando ofensa ao contraditório.
II - A materialidade e a autoria dos crimes de receptação, de adulteração de sinal de veículo automotor e de posse irregular de munição de uso permitido encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas dos policiais, pelo Laudo de Exame de Veículo e pelo Relatório Policial juntado por ocasião da apelação.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido. Preliminar da Defesa rejeitada. No mérito, recurso provido.